Tribunal: STF
Processo: ARE 1588369
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ausência de demonstração de repercussão geral. Argumentos genéricos. Honorários advocatícios. Perda superveniente do objeto em ação anulatória. Prescrição intercorrente reconhecida na execução fiscal. Princípio da causalidade. Necessidade de reexame de fatos e provas e de legislação infraconstitucional. Súmula nº 279/STF. Ausência de ofensa constitucional direta. Inadequação ao Tema nº 1.255 da Repercussão Geral. Provimento negado.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou provimento ao recurso extraordinário com agravo, em que se discute a condenação da parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais após extinção de ação anulatória por perda superveniente do objeto, decorrente do reconhecimento administrativo da prescrição intercorrente em execução fiscal pela Fazenda Nacional.

    II. Questão em discussão

    2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve demonstração adequada da repercussão geral da matéria constitucional; (ii) estabelecer se é possível afastar a condenação em honorários sucumbenciais com base no princípio da causalidade; e (iii) determinar se o caso se enquadra no Tema nº 1.255 da Repercussão Geral.

    III. Razões de decidir

    3. A parte recorrente não demonstra de forma fundamentada a repercussão geral, limitando-se a alegações genéricas e à indicação de tema já reconhecido, o que não supre o requisito dos arts. 102, § 3º, da CRFB e 1.035, § 2º, do CPC.

    4. A jurisprudência do STF exige argumentação específica que evidencie a relevância econômica, política, social ou jurídica da controvérsia, sendo insuficiente a mera menção a precedentes ou temas de repercussão geral.

    5. A controvérsia demanda reexame do conjunto fático-probatório e da legislação infraconstitucional, o que é vedado em recurso extraordinário, nos termos da Súmula nº 279/STF, e diante da ausência de ofensa constitucional direta.

    6. O Tribunal de origem conclui que a Fazenda Nacional não deu causa à propositura da ação, pois atuou regularmente e reconheceu administrativamente a prescrição intercorrente, afastando a aplicação do princípio da causalidade para redistribuição dos honorários.

    7. O caso concreto não se amolda ao Tema nº 1.255, que trata da fixação equitativa de honorários em hipóteses de valores exorbitantes, pois a controvérsia envolve a causalidade na sucumbência, e não a forma de fixação da verba.

    IV. Dispositivo

    8. Agravo regimental ao qual se nega provimento.